Tribunal: TJES
Processo: 5003353-92.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003353-92.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PRISCILA MARCILIO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Autos do Processo nº 5003353-92.2018.8.08.0014

VOTO

Relatório dispensado.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADA.

1. A embargante insurge-se contra o acórdão que reformou a sentença, afastando a existência de danos extrapatrimonial, sob o argumento de que não foi analisada a preliminar ventilada em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso inominado manejado pelo embargado era intempestivo.

2. Com razão a embargante. De acordo com a certidão de ID 466512 o recurso inominado interposto pelo Banco Santander S/A era intempestivo e, apesar da reafirmação do fato nas contrarrazões, por engano, o fato não foi tratado no acórdão, ensejando a existência de omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração, consoante artigo 1.022, II do CPC.

3. Assim,
acolho os embargos de declaração e, corrigindo a omissão existente no acórdão, constato que, de fato, o recurso inominado foi apresentado extemporaneamente, pelo que dele não conheço
.

4. Mantidas, portanto, as determinações contidas na sentença de origem.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.